Tribunal: TJDFT
Processo: 0740075-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0740075-73.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRAVA AUTOMÓVEIS LTDA AGRAVADOS: DISVECO LTDA e RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação proposta pela agravante contra o primeiro agravado, na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de denunciação da lide formulado requerido/primeiro agravado. A agravante relata que o processo originário versa sobre ação de conhecimento, de cunho indenizatório, fundada em direito de regresso. Informa ter sido condenada, nos autos do processo n. 0702282-05.2017.8.07.0001, pela revenda de veículo cuja quilometragem teria sido adulterada em data anterior à aquisição. Esclarece que o bem móvel em comento fora alienado pelo primeiro agravado à ora agravante. Relata que, nos autos do processo originário, o primeiro agravado sustenta não ter dado causa ao prejuízo sofrido pela ora agravante, motivo por que denunciou à lide o anterior proprietário do veículo (Ribal Locadora de Veículos Ltda – segundo agravado). Defende inexistir fundamento legal a ensejar a intervenção de terceiros na modalidade denunciação da lide. Informa que o pedido de denunciação da lide fundamentou-se no art. 125, II, do Código de Processo Civil. Sustenta que, apesar de evidenciada relação anterior entre o primeiro agravado e a empresa denunciada (segundo agravado) apta a ensejar direito de regresso, tal fato, por si só, não enseja a denunciação da lide. Argumenta que a leitura do art. 125, II, do Código de Processo Civil evidencia que o direito de regresso autorizador da intervenção de terceiro mediante denunciação da lide é aquele imposto pela lei ou pelo contrato, ou seja, pressupõe relação de garantia entre o denunciante e o denunciado. Afirma que o primeiro agravado não especificou o motivo pelo qual a empresa denunciada figuraria como garantidora do veículo posteriormente repassado à ora agravante, já que não se está diante de determinação imposta legalmente. Ressalta que o primeiro agravado, na qualidade de denunciante, deveria formalizar tal pleito de modo adequado: indicar os fatos e fundamentos jurídicos do pedido, bem como o pedido com especificações para que se estabeleçam os limites de sua pretensão. Registra que a denunciação da lide tem o condão de gerar nova relação processual dentro do processo. Defende a necessidade de ser reconhecida a inépcia da denunciação da lide, por não ter o primeiro agravado formalizado adequadamente o pedido de intervenção de terceiros, em inobservância ao art. 319, do Código de Processo Civil. Frisa a possibilidade de ação autônoma de regresso a ser proposta pelo primeiro agravado contra a terceira denunciada, nos termos do art. 125, §1°, do Código de Processo Civil. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em relação ao mérito, requer o provimento recursal, para que seja reformada a decisão agravada, com o indeferimento da denunciação da lide. Preparo regular (ID 19621269). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, a agravante preenche os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo requerido. A controvérsia cinge-se à análise do cabimento da denunciação da lide conforme requerida pelo primeiro agravado. Inicialmente, necessária se faz uma narrativa dos autos, para melhor compreensão da lide. A agravante adquiriu do primeiro agravado, aos 10.08.2016, o veículo de marca/modelo Nissan Sentra SV 2.0, placa OVU-0358. Relatou ter pago R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais) pelo veículo, que, à época, contava com 29.980 (vinte e nove mil, novecentos e oitenta) quilômetros rodados. Menos de 1 (um) mês depois, alienou-o para o Sr. Luís Fernando Moreira Cantanhede. Este, em razão de problemas apresentados pelo bem incompatíveis com a quilometragem apontada em painel, propôs ação contra a ora agravante, no bojo da qual foi realizada perícia que constatou quilometragem adulterada. A agravante restou condenada a devolver os valores pagos pelo veículo e os relativos a reparos, além de indenizar o consumidor por dano moral. Determinou-se a rescisão do contrato de compra e venda. Em razão de acordo realizado pela agravante com o consumidor, aquela pagou a quantia final equivalente a R$ 80.000 (oitenta) mil reais. Nos autos do processo originário, a agravante objetiva a responsabilização regressiva do primeiro agravado pelos prejuízos decorrentes do processo supramencionado, que afirmou corresponderem a R$ R$ 91.967,39 (noventa e um mil, novecentos e sessenta e sete reais e trinta e nove centavos). O primeiro agravado, em sede de contestação, afirmou ter recebido o veículo em questão como parte de pagamento realizado pelo segundo agravado, que era proprietário do bem. Informa que, no ato do recebimento do veículo, este registrava 30.105 (trinta mil, cento e cinco) quilômetros rodados. Sustenta não ter dado causa ao prejuízo sofrido pela ora agravante. Afirma que esta não provou que a adulteração da quilometragem fora realizada por ele. Requereu a denunciação da lide ao segundo agravado. A denunciação da lide encontra previsão nos art. 125 e seguintes do Código de Processo Civil. Trata-se de modalidade compulsória de intervenção de terceiros cuja finalidade é viabilizar eventual direito de regresso. Confira-se, a respeito, lição de Cassio Scarpinella Bueno: A denunciação da lide é a modalidade de intervenção de terceiros pela qual o autor e/ou o réu (denunciantes) formulam, no mesmo processo, pedido de tutela jurisdicional em face de um terceiro (denunciado), viabilizando, desde logo, o exercício de eventual direito de regresso em face e dele na eventualidade de virem (autor e/ou ré) a sucumbir em juízo[1]. O primeiro agravado formulou pedido de denunciação da lide com fundamento no art. 125, II, do Código de Processo Civil: Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes: (...) II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo. Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam, a respeito do dispositivo supratranscrito, que nem todo direito de regresso permite a denunciação da lide, sob pena de o referido instituto, cujo objetivo é a economia processual, acabar por dificultar a entrega da prestação jurisdicional, com o desvio da instrução probatória para a lide subsidiária. Sustentam que a previsão do art. 125, II, do Código de Processo Civil aplica-se às ações de garantia: II: 12. Ação de garantia. A denunciação, na hipótese do CPC 125 II, restringe-se às ações de garantia, isto é, àquelas em que se discute a obrigação legal ou contratual do denunciado em garantir o resultado da demanda, indenizando o garantido em caso de derrota. Daí não ser admissível a denunciação da lide, quando nela se introduzir fundamento novo, estranho à lide principal. (...) • 13. Direito de regresso. A ação de garantia não se caracteriza como mero direito genérico de regresso, isto é, fundado em garantia imprópria. Este não enseja a denunciação da lide, sob pena de ofenderem-se os princípios da celeridade e economia processual. Por direito de regresso, autorizador da denunciação da lide com base no CPC 125 II, deve-se entender aquele fundado em garantia própria (Sanches. Denunciação, 121). Direito genérico de regresso. Inadmissibilidade. Cabimento apenas nos casos de garantia. “A admitir-se a denunciação em qualquer situação em que possa haver posterior direito de regresso do vencido contra um terceiro, poder-se-ia chegar a um resultado oposto àquele buscado pelo legislador, de maior delonga na solução da lide principal, o que constituiria ofensa ao princípio da celeridade processual e até mesmo uma denegação da justiça” (JTACivSP 81/210). No mesmo sentido: RT 603/161, 593/144, 586/89; JTACivSP 83/114, 65/159; Greco. ESD, 2, 249/258. V. acima, verbete “ação de garantia”.[2] O primeiro agravado alega não ter sido o causador do prejuízo da agravante. Afirma não ter alterado a quilometragem do automóvel e relata que recebeu este do segundo agravado com 29.980 (vinte e nove mil, novecentos e oitenta quilômetros rodados). Verifico, em uma análise não exauriente, que o pedido de denunciação da formulado pelo primeiro agravado se baseia em um genérico direito de regresso a ser objeto de dilação probatória, o que não se coaduna com a celeridade e eficiência processual, objetivos de qualquer intervenção de terceiros, não só da denunciação da lide. Observo, ademais, que o primeiro agravado pretende se eximir de qualquer responsabilidade e atribuí-la integralmente ao segundo agravado. Trata-se de situação em que, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é cabível a denunciação da lide: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PRESSUPOSTOS. AUSÊNCIA. CONTESTAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. EFEITOS DA REVELIA. MANUTENÇÃO. (...) 3. Não cabe a denunciação da lide quando se pretende, pura e simplesmente, transferir a responsabilidade pelo evento danoso a terceiros. Precedentes. (...) 6. Recurso especial não provido. (REsp 1637369/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 29/05/2018) RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. FUNDO DE INVESTIMENTO. LIQUIDAÇÃO. NORMAS E PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS. DEVER DE OBSERVÂNCIA. OBRIGAÇÃO DO ADMINISTRADOR. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. (...) 10. A denunciação da lide é obrigatória somente quando o litisdenunciado está obrigado, pela lei ou pelo contrato, a indenizar a parte em ação regressiva, não sendo admitida tal modalidade de intervenção de terceiros quando se pretende, pura e simplesmente, transferir responsabilidades pelo evento danoso. 11. Recurso especial não provido. (REsp 1834003/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019) RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CESSÃO DE CRÉDITO ENTRE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. LIDE PARALELA. FUNDAMENTO NOVO. INADMISSIBILIDADE. (...) 2. Consoante jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, não é admissível a denunciação da lide embasada no art. 70, III, do CPC quando introduzir fundamento novo à causa, estranho ao processo principal, apto a provocar uma lide paralela, a exigir ampla dilação probatória, o que tumultuaria a lide originária, indo de encontro aos princípios da celeridade e economia processuais, os quais esta modalidade de intervenção de terceiros busca atender. Ademais, eventual direito de regresso não estará comprometido, pois poderá ser exercido em ação autônoma. 3. Recursos especiais parcialmente providos, a fim de afastar a denunciação da lide. (REsp 1043612/RS, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, julgado em 01/10/2009, DJe 30/11/2009) Confira-se, no mesmo sentido, entendimento deste Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. (...) 2 - De acordo com o art. 125 do Código de Processo Civil, a denunciação da lide é admitida "I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam; II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo", tendo por finalidade instrumentalizar a economia e celeridade processual. 3 - Sendo incompatíveis o objeto da lide principal e o objeto da denunciação da lide, já que o contrato que lastreou a pretensão deduzida na ação originária foi celebrado exclusivamente pelas partes Agravante e Agravada, e inferindo-se que o ingresso de terceira pessoa no polo passivo acarretaria tumulto processual, não se vislumbra hipótese legal de denunciação da lide, sendo escorreito o indeferimento do pedido, com a ressalva de a Ré poderá exercer eventual direito de regresso contra o terceiro em demanda própria, nos termos do art. 125, § 1o, do CPC. 4 - A pretensão da Agravante de eximir-se de qualquer responsabilidade, atribuindo-a, integralmente, à terceira denunciada, confirma, a teor da jurisprudência da Corte Cidadã e deste TJDFT, o descabimento da denunciação pretendida. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1245555, 07000655020208079000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o art. 125, I e II, do CPC, admite-se a denunciação da lide somente nas situações em que o pedido tiver por fundamento o direito de evicção ou direito de regresso decorrente de lei ou contrato. 2. De acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), "não é admissível a denunciação da lide embasada no art. 70, III, do CPC (CPC/15, art. 125, II) quando introduzir fundamento novo à causa, estranho ao processo principal, apto a provocar uma lide paralela, a exigir ampla dilação probatória, o que tumultuaria a lide originária, indo de encontro aos princípios da celeridade e economia processuais, os quais esta modalidade de intervenção de terceiros busca atender." (REsp 1635636/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 3a Turma, julgado em 21/03/2017, DJe 24/03/2017). 3. A interpretação de que a denunciação da lide deverá ser admitida sempre que houver possibilidade de ressarcimento, por ação regressiva, daquele que foi culpado pelos danos causados à vítima não encontra amparo na jurisprudência e na doutrina, sobretudo porque atenta contra os princípios da efetividade e da celeridade processual. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1238286, 07240329520198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) OBRIGAÇÃO DE FAZER. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. EVICÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. INEXISTÊNCIA. 1. Não é qualquer direito genérico de regresso que autoriza a denunciação da lide, sendo necessária a presença de qualquer das hipóteses previstas no art. 125 do CPC: direito de evicção ou direito de regresso sobre garantia legal ou contratual. 2. O juiz não é obrigado a deferir o pedido de denunciação da lide, mas deve cotejar o caso concreto com as hipóteses previstas no art. 125 do CPC, além de averiguar se a intervenção não acarretará prejuízo à celeridade e economia processuais. Precedentes deste Tribunal. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1198787, 07015655620188070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2019, publicado no DJE: 10/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 15 de setembro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator [1] BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de Direito Processual Civil. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 171. [2] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 4. ed. em e-book baseada na 18. ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019.